Tribunal: TCU
Processo: 026.452/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca do acompanhamento e a avaliação das medidas adotadas pelo governo federal no combate biológico, em especial na evolução do ¿projeto Orion¿, ante a aplicação de recursos públicos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, mediante atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em que pede "o acompanhamento e a avaliação das medidas adotadas pelo governo federal no combate biológico, em especial na evolução do 'projeto Orion', ante a aplicação de recursos públicos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico"; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, conforme exigido pelos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU; Considerando que, apesar da ausência de indícios de irregularidade ou ilegalidade, a unidade técnica reconheceu a importância e a sensibilidade do tema, destacando que irá ponderar a matéria na análise de risco para suas proposições de futuras auditorias e ações de controle; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à autoridade representante que o tema deduzido na representação será considerado na análise de risco para a proposição de futuras auditorias e ações de controle; e c) arquivar o processo com fulcro no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.452/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.